Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001157-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: CLEBER SAID DE ASSIS

Advogado(s)
:
BRUNO DE MIRANDA BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade em clínica indicada por médico assistente do autor da demanda originária. O pedido tem por base a necessidade urgente do tratamento, conforme laudos médicos, para controle de obesidade associada a outras comorbidades.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar indicado por médico particular para obesidade, sob a justificativa de ausência de previsão contratual e fora do rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória em primeiro grau.

3.
O vínculo contratual entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do CDC e a Súmula 469 do STJ, sendo aplicável o microssistema de proteção do consumidor.

4.
Conforme precedentes do STJ, cabe exclusivamente ao médico assistente a definição do tratamento adequado ao paciente, sendo ilícita a recusa da operadora de plano de saúde em custeá-lo com base em restrições contratuais ou ausência de previsão no rol da ANS (STJ, REsp 1914799/SP).

5.
A negativa de cobertura para tratamento de obesidade, doença reconhecida com múltiplas comorbidades, mostra-se abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no AREsp 2001235/BA).

6.
O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, não podendo limitar o direito à saúde assegurado constitucionalmente (STJ, AgRg no AREsp 708082/DF).

7
.
A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS exclui tratamentos com finalidade meramente estética, hipótese não verificada nos autos, onde se demonstrou a finalidade terapêutica.

8
.
O tratamento prescrito está amparado por evidências clínicas e plano terapêutico detalhado, satisfazendo os requisitos do § 13, I, do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

9
.
A cláusula contratual excludente deve ser interpretada em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, privilegiando-se os princípios da boa-fé, função social do contrato e equilíbrio contratual.

1
0
.
Presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC/2015, notadamente a verossimilhança das alegações e o periculum in mora, justifica-se a concessão da tutela provisória, inexistindo risco de irreversibilidade da medida.

1
1
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8001157-51.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e Agravado
CLEBER SAID DE ASSIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEG
AR
PROVIMENTO

o
Agravo de Instrumento
.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/02